Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008323-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55239358, o exequente informou ter conhecimento quanto aos ofícios de ID: 49618066 e 54733668. Instado, o Distrito Federal registrou ciência (ID: 55043061). Pois bem. Conforme noticiado pela COORPRE, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0717004-71.2022.8.07.0000 e 0717005-56.2022.8.07.0000. Satisfeitas as obrigações, julgo extinta a execução em relação aos substituídos JOAO AUGUSTO PEREIRA LIMA e JOAO ALVES BATISTA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador